Tribunal: TJES
Processo: 5013484-05.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013484-05.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABEL NASCIMENTO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013484-05.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ABEL NASCIMENTO

RECORRIDA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.
ROMPIMENTO DE ENCANAMENTO. BAIRRO INTERLAGOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL ajuizada por
ABEL NASCIMENTO

em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE,
objetivando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de suposta interrupção prolongada no fornecimento de água em sua residência, durante período de isolamento social devido a pandemia do COVID-19. Argumenta que teve interrompido o fornecimento de água no período do fim de novembro e início de dezembro de 2022, totalizando 7 (sete dias), situação essa que lhe causou constrangimentos diversos, eis que não tinha água para beber, cozinhar, lavar as mãos, tomar banho, dentre outras coisas.

Em contestação (ID 9517683), a requerida sustenta, em suma, a inexistência dos pressupostos para a responsabilidade administrativa subjetiva, sendo necessária a demonstração de culpa; a inexistência de falha na prestação de serviços, pois teria ocorrido a necessidade de reparos no sistema, não havendo, ainda, caracterização de descontinuidade do serviço.

A sentença proferida pelo juízo singular,
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9518194)
.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9518199), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto houve descaso da autarquia em resolver a situação.

Contrarrazões ao ID 9518203, ocasião em que a requerida/recorrida pugnou pela manutenção da sentença, bem como condenação da parte autora em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente

o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

In casu
, ouso discordar do sentenciante, porquanto, no meu entendimento, a alegação do recorrido de que não é culpado pela interrupção emergencial do abastecimento de água não tem sustentação diante da responsabilidade objetiva abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor reparar, independentemente da existência da culpa, danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A suspensão foi amplamente divulgada na imprensa (ID 9517673) e o autor comprova que o local em que reside (Bairro Interlagos) foi demasiadamente prejudicado pelo ocorrido.

O defeito da prestação do serviço fica caracterizado pela demora exagerada e injustificada no restabelecimento do serviço, fazendo com que cerca o bairro tivesse suspenso o fornecimento de água por 07 (sete) dias.

Sabe o recorrido que problemas emergenciais podem surgir a qualquer momento e, por conta disso, deve estar sempre preparado para proceder o seu conserto imediatamente e não deixar as pessoas sem água por muitos dias, como ocorreu no caso dos autos.

O ato ilícito praticado pelo réu está consubstanciado no fato da demora do conserto, fazendo com que a parte autora ficasse sete dias sem o fornecimento de água, ainda que mencione, na defesa, ter enviado carro pipa para amenizar a situação.

Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera e, adotando o entendimento em casos análogos, me parece que a importância de R$1.000,00 (mil reais) se mostra consentânea com o ato ilícito, servindo como alento para os prejuízos suportados pelo autor durante o infortúnio.

Por consequência lógica,
indefiro
o pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, corrigidos a partir do arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)